Tribunal: TJBA
Processo: 8075192-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075192-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES PINHEIRO SENA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERT PEREIRA JESUS DOS SANTOS, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, YGOR RODRIGUES DOS SANTOS, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS SENA

Advogado(s)
:
RUBENS ALVES DE FREITAS, MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. BEM LITIGIOSO. REMESSA À SOBREPARTILHA. ARTIGO 669, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS EM VIDA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPUTA SOBRE A TITULARIDADE DAS COTAS PERTENCENTES AO ESPÓLIO E OBJETO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA IMEDIATA. PRECLUSÃO DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. HOMOLOGAÇÃO DIRETA DA PARTILHA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário judicial, determinou a exclusão de crédito relativo à apuração de haveres de 22.000 quotas de sociedade empresária do esboço de partilha, relegando-o à sobrepartilha sob o argumento de constituir bem litigioso (artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil), em decorrência do ajuizamento de ações paralelas de exigir contas e anulação de doação de outras quotas realizada em vida pelo de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (a) definir se o trâmite de ações ordinárias de exigir contas e de anulação de doações em vida, que não debatem a titularidade ou propriedade dos ativos inventariados, qualifica o crédito societário do espólio como bem litigioso para fins de sobrepartilha; (b) examinar se cabe ao Tribunal de Justiça homologar diretamente o esboço de partilha consensual com aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O conceito de bem litigioso a que alude o artigo 669, inciso III, do Código de Processo Civil pressupõe controvérsia judicial direta sobre o próprio direito material ou titularidade da propriedade do de cujus, inviabilizando a partilha segura entre os herdeiros.

4. As demandas de exigir contas de atos da inventariante e de anulação de doação em vida de quotas não inseridas no acervo hereditário não afetam a propriedade ou a existência do crédito das 22.000 quotas sociais pertencentes ao espólio, as quais permanecem incontroversas.

5. A avaliação patrimonial do direito societário de R$397.265,03 está consolidada sob os efeitos da preclusão lógica e consumativa, haja vista a concordância expressa formalizada pelo herdeiro agravado com o laudo da perícia contábil de apuração de haveres produzido na origem.

6. A existência de ações acessórias e sem disputa direta sobre o direito material do acervo hereditário inventariado não obsta a partilha imediata do bem na ação de inventário principal

7. A teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil) não se aplica ao agravo de instrumento para fins de homologação direta de partilha, porquanto a medida exige regularização fiscal de tributos e de custas processuais pendentes na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância, conforme precedente deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada, mantendo as 22.000 quotas societárias no esboço de partilha, com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para prosseguimento do feito e análise da homologação da divisão.

Referências legais
: CPC - art. 669, III, e art. 1013, §3º.

Jurisprudência citada
: TJBA - Agravo de Instrumento 8031793-29.2025.8.05.0000 e Agravo de Instrumento 8040390-89.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
nº 8075192-11.2025.8.05.0000
, oriundos desta Comarca de Salvador, em que figuram, como agravantes,
MARIA DAS DORES PINHEIRO SENA E OUTROS
, e, como agravado,
VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS SENA
.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

RELATORA

A5